Tribunal: TJSP
Processo: 1002909-08.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DE CONSUMIDOR DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMARES AFASTADAS – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA NO CASO - DECISÃO QUE SE DISSOCIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO "ONUS PROBANDI" ADOTADO PELO ORDENAMENTO PÁTRIO, DEFICIENTE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DE CONSUMIDOR DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMARES AFASTADAS – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA NO CASO - DECISÃO QUE SE DISSOCIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO "ONUS PROBANDI" ADOTADO PELO ORDENAMENTO PÁTRIO, DEFICIENTE QUE SE ENCONTRA A COMPROVAÇÃO DO LIAME DE CAUSALIDADE E INEXISTINDO ELEMENTOS HÁBEIS A CONFERIR CREDIBILIDADE AO ALEGADO – SEGURADORA QUE SE LIMITOU A INSTRUIR A DEMANDA COM DOCUMENTOS QUE UNILATERALMENTE PRODUZIU, AO QUE SE CONJUGA A IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DOS BENS ALEGADAMENTE DANIFICADOS A "EXPERT" DE CONFIANÇA DO JUÍZO, CARÊNCIA PROBATÓRIA POR SI EXCLUSIVAMENTE ENSEJADA E QUE IMPEDE A FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DESTE JUÍZO FAVORÁVEL AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE REGRESSO EVOCADO, CONDUZINDO AO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.